Tribunal: TJMT
Processo: 1077581-88.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077581-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO PORTO DA SILVA - CPF: 006.647.941-06 (RECORRENTE), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0004-07 (RECORRIDO), BRUNO WINICIUS QUEIROZ DE MORAIS - CPF: 022.754.711-03 (ADVOGADO), THAINA MILHOMEM DE SOUSA MONTEIRO CORREA - CPF: 001.277.292-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES
. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL PURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa.

2. Ausência de débitos preexistentes quando da propositura da demanda.

3. Devida a condenação em danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e improcedente a reparação por danos morais por negativação preexistente.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório, para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1077581-88.2023.8.11.0001

Polo Ativo

RENATO PORTO DA SILVA

Polo Passivo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que foi surpreendido com o protesto de seu CPF com o nome de terceiros realizados pelas empresa rés.

Assinala que seu CPF foi associado a um nome de terceiro, e que nunca manteve qualquer vínculo com as requeridas. Diante da impossibilidade de resolver administrativamente a celeuma, ajuíza a presente demanda com pedido de tutela de urgência para que seja determinado
“que as Requeridas suspendam a exigência do Título de Protesto: : Instrumento: 22859 - Libro: 115 - Folhas: 43 – Data Protesto: 28/04/2023 – Protocolo: 36583 no valor de R$ 480,81”
, bem como, a reparação pelos danos morai que alega ter sofrido.

A tutela de urgência foi concedida, conforme se pode verificar da decisão interlocutória de id nº 137399585
.

A requerida DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA afirma que não pode ser responsabilizada por qualquer erro cometido quando foi lavrado o protesto, tendo em vista que, à época, o vindicante já possuía apontamentos em seu nome. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos proemiais.

O banco réu, por seu turno, aduz que não houve a pratica de ilícito, eis que apenas recebe o título de crédito para cobrança, e, assim, faz o protesto do título. Aduz que a responsabilidade pelos dados é da empresa ré Densul Comercio, Importação E Exportação De Peças LTDA que não se atendou para a correção dos dados do devedor no título de crédito. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos proemais.

[...]

Analisando-se detidamente as provas dos autos, verifica-se que o CPF do autor foi vinculado ao nome de uma terceira pessoa, quando da efetivação do protesto, conforme se pode observar do título de id nº 137387492 e da CNH de id nº 137386489:

[...]

Observa-se, portanto, que que a empresa requerida Densul Comercio, Importação E Exportação De Peças LTDA falho no momento de colocar os dados do correto devedor no título a ser protestado.

De outro giro, a instituição bancária, antes de realizar o protesto, deveria ter a cautela de conferir os dados a serem enviados ao cartório respectivo, notadamente fazendo-se o cotejo entre o título e os documentos de identificação do devedor.

[...]”

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente. Analisando o extrato anexo junto a inicial (id. 215359810) verifica-se a existência de 1 (uma) negativação preexistente e 2 (duas) posteriores, as quais foram declaradas inexistentes nos autos dos processos n. 1077569-74.2023.8.11.0001
(sentença de parcial procedência que fixou em R$2.000,00 os danos morais);
1077586-13.2023.8.11.0001
(sentença de parcial procedência que fixou em R$5.000,00 os danos morais)
e 1077592-20.2023.8.11.0001
(pendente de julgamento do recurso do autor).

Assim, em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, afasta-se a aplicação da Súmula 385/STJ no caso.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ), por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024